Tribunal: TJDFT
Processo: 0749911-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0749911-94.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANDERLEY MIGUEL DE ALBUQUERQUE AGRAVADO: M3 SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Vanderley Miguel de Albuquerque contra decisão do juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id 253531279 do processo de referência) que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada por M3 Securitizadora de Créditos S.A. em desfavor de Hortifrute e Granjeiro Aquarius Ltda. - ME, Vanderley Miguel de Albuquerque e Severino Miguel de Albuquerque, processo n. 0025770-63.2013.8.07.0003, homologou a penhora realizada sobre os ativos financeiros do ora agravante no valor de R$ 144.080,53 (cento e quarenta e quatro mil e oitenta reais e cinquenta e três centavos). Em razões recursais (Id 78335542), requer o agravante, inicialmente, seja a ele concedido o benefício da gratuidade de justiça. Afirma não possuir condições de arcar com as custas e despesas processuais sem comprometer o seu sustento e o de sua família. Sustenta ter sido a constrição de seus ativos financeiros realizada de forma abrupta, sem que fosse intimado pessoalmente acerca da medida. Aduz ter sido o bloqueio efetuado sem a observância das garantias do contraditório e da ampla defesa, princípios basilares do devido processo legal previstos no artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal. Alega, ainda, ter permanecido inerte a execução por lapso superior ao prazo prescricional aplicável, circunstância que, no seu entender, enseja o reconhecimento da prescrição intercorrente, conforme o disposto no artigo 924, V, do CPC. Assinala ter recaído a constrição sobre contas bancárias por ele utilizadas para o recebimento de valores de natureza salarial, comprometendo diretamente seu sustento e o de sua família e violando o princípio da dignidade da pessoa humana. Invoca o art. 833, IV, CPC, que estabelece serem impenhoráveis “os vencimentos, salários, proventos, pensões e remunerações de qualquer natureza”. Assevera que a constrição judicial atingiu o valor de R$ 144.080,53 (cento e quarenta e quatro mil e oitenta reais e cinquenta e três centavos), embora o valor original da dívida fosse de apenas R$ 42.619,97 (quarenta e dois mil e seiscentos e dezenove reais e noventa e sete centavos). Afirma haver excesso de penhora incompatível com os limites da execução. Brada presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, a fim de suspender a penhora que recai sobre o imóvel. Ao final, requer o seguinte: (a) Seja intimado o Agravado para, querendo, apresentar resposta, no prazo legal, incluindo-se, em seguida, o agravo em pauta de julgamento; (b) Seja concedida a justiça gratuita ao agravante; (c) O reconhecimento da prescrição intercorrente, extinguindo-se a execução com fundamento no art. 924, V, do CPC; (d) A declaração de nulidade do bloqueio judicial por ausência de intimação pessoal; (e) A liberação integral dos valores bloqueados, no montante de R$ 144.080,53; (f) O reconhecimento do excesso de penhora, limitando a constrição ao valor efetivamente executado; (g) A reconhecida impenhorabilidade das verbas salariais, com o consequente desbloqueio total; Por despacho coligido ao Id 78487250, esta Relatoria determinou a intimação do recorrente para que comprovasse fazer jus ao benefício postulado de gratuidade de justiça. O recorrente optou por recolher o preparo recursal (Id 78872526). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Pois bem, no presente caso, considerando a narrativa apresentada em razões recursais e os elementos probatórios apresentados nos autos, tenho como não evidenciados tais requisitos. Consoante relatado, o agravante aduz em seu recurso as seguintes teses: (i) prescrição intercorrente; (ii) ausência de intimação pessoal válida; (iii) excesso de execução; e (iv) impenhorabilidade das verbas salariais. Passo à análise dos pontos supracitados. (i) Da prescrição intercorrente Compulsando os autos, verifico tratar-se de execução de título extrajudicial fundada em cédula de crédito bancário (Id 5998179 do processo de referência) objetivando o recebimento do valor inicial de R$ 42.619,97 (quarenta e dois mil e seiscentos e dezenove reais e noventa e sete centavos). A Lei 10.931/2004 estabelece que se aplica a legislação cambial às Cédulas de Crédito Bancário: Art. 44. Aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que não contrariar o disposto nesta Lei, a legislação cambial, dispensado o protesto para garantir o direito de cobrança contra endossantes, seus avalistas e terceiros garantidores. A Lei Uniforme de Genebra, Decreto 57.663/1966, no art. 70 do Anexo 1, estabelece que o prazo prescricional é de 3 (três) anos: “Todas as ações contra o aceitante relativas a letras prescrevem em três anos a contar do seu vencimento”. Por sua vez, o art. 924, V, do CPC prevê a extinção da execução quando ocorrer a prescrição intercorrente. No caso concreto, nota-se que, após diversas tentativas infrutíferas de localizar bens dos executados, foi determinada a suspensão do feito (Id 119872239 do processo de referência), em 29/3/2022, conforme previsto no art. 921, inc. III e § 1o do CPC, em cumprimento da decisão proferida em 30/1/2022 (Id 113838902 do processo de referência). Transcorrido o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo, em 28/3/2023, os autos foram remetidos ao arquivo provisório pelo prazo da prescrição intercorrente, conforme certidão coligida ao Id 159645253 do processo de referência. Implementado o interregno relativo à suspensão de 1 (um) ano, a execução prosseguiu por iniciativa da parte credora com a finalidade de buscar outros bens passíveis de penhora. Em 8/2/2024, a exequente requereu a expedição de ofício à SUSEP, a fim de que se verificasse a existência de seguros ou previdência privada em nome dos executados, bem como ofício ao INSS, para constatar a eventual existência de benefícios em nome dos devedores (Id 186203460 do processo de referência), deferindo o juízo de origem tão somente o pedido relativo à expedição de ofício à SUSEP (Id 187291366 do processo de referência). Após apresentar petição em que informou a espera do retorno do ofício enviado a SUSEP (Id 205121917 do processo de referência), o juízo de origem intimou a parte exequente para dar prosseguimento ao feito (Id 213732655 do processo de referência). O prazo concedido, no entanto, transcorreu sem manifestação da credora (Id 214941773 do processo de referência). Em 28/3/2025, a parte exequente requereu, entre outras medidas, novas pesquisas mediante o SisbaJud, RenaJud e InfoJud (Id 230781747 do processo de referência), medida que, deferida pelo pelo juízo de origem (Id 239147891 do processo de referência), restou frutífera (Id 239795684 do processo de referência). A situação processual constituída pelo bloqueio de ativo financeiro do devedor/agravante deve ser reconhecida causa interruptiva da prescrição intercorrente, visto que houve efetiva constrição patrimonial. Serve, ainda, a afastar a alegação de que inerte esteve a credora/agravada pelo prazo trienal da prescrição intercorrente Com efeito, até, pelo menos, o deferimento do pedido de novas pesquisas mediante o SisbaJud, RenaJud e InfoJud, não se cogita a ocorrência de prescrição intercorrente. A credora se mostrou diligente e não apresentou conduta desidiosa durante todo o trâmite da execução, mesmo diante das dificuldades de localizar bens da parte executada. Nessa perspectiva, não está presente o pressuposto necessário para caracterização da prescrição intercorrente, qual seja, a inércia da parte para providenciar andamento ao feito com o objetivo de encontrar bens do devedor passíveis de penhora. Logo, carece de plausibilidade jurídica a alegada ocorrência da prescrição intercorrente. (ii) Da ausência de intimação pessoal válida Sustenta o agravante que a ausência de intimação prévia ao ato constritivo inviabilizou o exercício do seu direito de defesa, configurando ofensa direta ao art. 5o, LIV e LV da CF/88. Em análise perfunctória, razão não lhe assiste. Compulsando os autos na origem, verifico ter sido o executado/agravante devidamente intimado da penhora através de Carta/AR, conforme Ids 239890945 e 240830136 do processo de referência, no mesmo endereço em que fora regularmente citado (Id 5998256, p. 3 do processo de referência). Destaco ter sido a carta devolvida simplesmente com a informação de “recusado” (Id 240830136 do processo de referência). Ora, não se pode imputar à parte exequente a responsabilidade pelo não atingimento do objetivo de intimação por carta quando devidamente realizada no endereço indicado nos autos, notadamente quando há recusa da parte em receber a intimação. Rejeito a alegação de nulidade da penhora por ausência de intimação pessoal. (iii) Do excesso de execução O agravante aduz excesso de execução por ter a constrição judicial atingido o valor de R$ 144.080,53 (cento e quarenta e quatro mil e oitenta reais e cinquenta e três centavos), embora o valor original da dívida fosse de apenas R$ 42.619,97 (quarenta e dois mil e seiscentos e dezenove reais e noventa e sete centavos). Não prospera, todavia, ainda que em exame perfunctório, o argumento nos termos acima lançados. Isso porque, como bem consignou o juízo de origem, o montante indicado pelo agravante diz respeito ao valor original do título em 2013. O débito, corrigido até 2022, ascendia ao valor de R$ 140.080,53 (cento e quarenta mil e oito reais e cinquenta e três centavos), conforme cálculos demonstrados ao Id 115314395 do processo de referência. Outrossim, sobre a alegação de excesso de execução, o estatuto processual estabelece que o devedor deve, de fato, declarar “o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo” (art. 917, § 3o, do CPC). O executado, contudo, não cumpriu o ônus que lhe é imposto pelo sistema processual, de modo que não vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo para reformar a decisão que rejeitou a impugnação à penhora quanto ao alegado excesso de execução. Rejeito a alegação de que há excesso de execução. (iv) Da impenhorabilidade das verbas salariais O agravante, por fim, assinala ter recaído a constrição sobre contas bancárias por ele utilizadas para o recebimento de valores de natureza salarial, comprometendo diretamente seu sustento e o de sua família e violando o princípio da dignidade da pessoa humana. Invoca o art. 833, IV, CPC, que estabelece serem impenhoráveis “os vencimentos, salários, proventos, pensões e remunerações de qualquer natureza”. Segundo o art. 835, I e § 1o, do CPC, a penhora observará, preferencial e prioritariamente, dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira. Justifica-se tal disposição pela celeridade e liquidez imediata desses ativos para satisfazer com economicidade de atos processuais a obrigação de pagar quantia certa materializada no título executivo aparelhador da execução. A medida será efetivada pelo juiz, quando se tratar de dinheiro mantido em depósito ou em aplicação financeira, mediante determinação à instituições financeiras por meio de sistema eletrônico sem prévia manifestação do executado, nos termos do art. 854, caput, do CPC, que preceitua: “para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução”. Inviável a proteção irrestrita desejada pelo agravante para evitar bloqueio judicial e ulterior convolação em penhora de valores existentes em sua conta bancária, porque lá normalmente se encontram depositados e ou investidos numerários a ele pertencentes. A impenhorabilidade não recai sobre a conta bancária em si, como se estivesse blindada contra a prática do ato de constrição judicial. A bem da verdade, a proteção legal contra a penhora incide sobre a verba de natureza alimentar, conforme previsão do art. 833, IV, do CPC, em que se estabelece: serem impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal”, em regra, bem como sobre o montante destinado à formação de reserva de investimento, nos termos do art. 833, X, CPC, que prevê a impenhorabilidade da “quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos”. Reconhecida a possibilidade de bloqueio de quantia em conta bancária, incumbe ao executado comprovar ser impenhorável o montante tornado indisponível pelo ato judicial de bloqueio, de acordo com o art. 854, § 3o, I, do CPC. Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. (...) §3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; (grifos nossos) No caso concreto, a despeito dos argumentos aviados em razões recursais, o agravante não apresentou quaisquer elementos de informação aptos a comprovar que o valor bloqueado pelo juízo de origem decorre da atividade laborativa que alega exercer, tampouco que se destina exclusivamente ao seu sustento ou à constituição de reserva financeira. Em consequência disso, deve ser mantida a constrição determinada pelo juízo de origem, porquanto não atendido, pelo executado/agravante, o ônus de provar a impenhorabilidade das quantias tornadas indisponíveis, tal como exige a regra posta no art. 854 § 3o, I, do CPC. Nesse sentido, a jurisprudência majoritária deste e. Tribunal, que exige ao devedor a demonstração de impenhorabilidade do valor depositado em sua conta bancária: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.PENHORA DE VALORES EM CONTA CORRENTE E INVESTIMENTO. SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação à penhora, ao fundamento de ausência de demonstração de qualquer hipótese legal de impenhorabilidade, nos termos do art. 833 do CPC. A decisão manteve o bloqueio de valores em contas bancárias e aplicações financeiras junto ao SISBAJUD. O agravante alega que os valores bloqueados são destinados à subsistência e estão protegidos por normas de impenhorabilidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se os valores bloqueados nas contas corrente e de investimento do agravante se enquadram nas hipóteses legais de impenhorabilidade previstas no art. 833, IV e X, do CPC, a justificar o seu desbloqueio. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A impenhorabilidade de valores depende de comprovação inequívoca, a cargo do executado, nos termos do art. 854, § 3o, I, do CPC. Cabe à parte demonstrar que os valores bloqueados têm natureza alimentar ou são destinados à subsistência. 4. A ausência de documentos comprobatórios na impugnação à penhora, como contracheques ou extratos bancários que comprovem a origem dos valores, inviabiliza o reconhecimento da impenhorabilidade alegada. 5. O extrato apresentado pelo agravante refere-se a um período anterior à penhora discutida, e revela movimentações incompatíveis com o uso exclusivo da conta para fins salariais, afastando a presunção de verba alimentar. 6. A jurisprudência do STJ admite a mitigação da regra de impenhorabilidade quando verificada a utilização da conta poupança ou de investimento com desvio de finalidade, como se conta corrente fosse. 7. O valor aplicado em CDB com vencimento futuro, cuja indisponibilidade não compromete a subsistência imediata, pode ser objeto de constrição judicial. 8. Inexistem provas de que os valores penhorados inviabilizam o sustento do agravante e de sua família, tampouco de que não existam outros bens penhoráveis. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A impenhorabilidade de valores em conta corrente, poupança ou investimento exige prova inequívoca de sua natureza alimentar ou destinação à subsistência. 2. A ausência de comprovação da natureza impenhorável dos valores bloqueados afasta a proteção prevista no art. 833, IV e X, do CPC. 3. A movimentação atípica de conta poupança ou de investimento, equiparada a conta corrente, autoriza a mitigação da impenhorabilidade. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833, IV e X; 854, § 3o, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2.100.162/MS, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma; STJ, AgInt no REsp 1.732.092/PE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1a Turma; TJDFT, Acórdão 1818492, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Tuma; Acórdão 1890115, Rel. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma. (Acórdão 2008952, 0708871-35.2025.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/06/2025, publicado no DJe: 02/07/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. CONTA CORRENTE. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. POUPANÇA. REGRA DE IMPENHORABILIDADE. FLEXIBILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DO COMPROMETIMENTO DA RENDA. ÔNUS DO DEVEDOR. PRECEDENTES DO C. STJ. DECISÃO REFORMADA. 1. É admissível a penhora de verba salarial do devedor para pagamento de dívida, independentemente da sua natureza, em valores que não comprometam a subsistência dele, de modo a preservar o mínimo existencial. Precedentes do c. STJ. 2. Ausente demonstração de que a constrição prejudica a subsistência, é possível afastar a regra geral de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV e X, do CPC/15. 3. Incumbe ao devedor o ônus de provar que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, conforme artigo 854, §3o, I, do CPC/15, e de demonstrar que efetivamente são necessários à manutenção da dignidade dele e dos dependentes. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 2006604, 0708070-22.2025.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/06/2025, publicado no DJe: 20/06/2025.) Dessarte, a assertiva posta pelo agravante de que os valores objeto da constrição estariam salvaguardados pela regra da impenhorabilidade carece de comprovação, de maneira que escorreita a decisão agravada ao rejeitar a impugnação à penhora apresentada pelo devedor. Rejeito a alegação de que os valores estão sob proteção da regra da impenhorabilidade. (v) Da tutela de urgência Em relação ao requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, imbricado está ao da probabilidade do direito, de maneira que não atendido este também aquele não está evidenciado. Nesse contexto, trago à colação julgados desta e. 8a Turma Cível que indeferem tutela de urgência quando não atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. (...). NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) 4. Recurso conhecido e não provido.(Acórdão 2001097, 0702277-05.2025.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/05/2025, publicado no DJe: 02/06/2025.)(grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. (...) INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA EMBASAR O PLEITO. CONTRADITÓRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. PERICULUM IN MORA. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A ausência de demonstração de algum desses elementos conduz à rejeição do pedido liminar. (...) 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 2001061, 0752812-69.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/05/2025, publicado no DJe: 02/06/2025.)(grifos nossos) Não verifico, destarte, a presença dos requisitos necessários para deferimento da tutela de urgência vindicada. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela provisória de urgência requerida para atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Desde já, ficam as partes advertidas de que a oposição de embargos de declaração visando rediscutir as questões analisadas, sem indicação objetiva e concreta do vício a ser sanado, subsidiará a penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 29 de novembro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora